Tribunal: STF
Processo: AC 200
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE SE O
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, A QUE SE REFERE O ART. 4º DA LEI
MUNICIPAL Nº 3.939/92, SATISFAZ A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 37,
INCISO II, DA MAGNA CARTA. ALEGAÇÃO DE QUE A EXONERAÇÃO IMEDIATA DA
MAIORIA DOS SERVIDORES COMPROMETERÁ A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DO
 SERVIÇO PÚBLICO.
Alegação que se acolhe até o julgamento
definitivo do apelo extremo, ante a constatação de que a permanência
 dos servidores, mesmo na hipótese de desprovimento do recurso, será
 menos danosa à Administração Pública do que a exoneração e
posterior reintegração deles, no caso de provimento do apelo do
Município. Importa considerar ainda que matéria semelhante, alusiva
ao art. 243 da Lei nº 8112/90, pende de julgamento do Supremo
Tribunal Federal (ADI 2.968, Relator Ministro Cezar Peluso).
Pedido
 cautelar deferido.